Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-31.2026.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0800696-31.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PREVENÇÃO. MESMO PROCESSO ORIGINÁRIO. PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO SUPERVENIENTE DO
WRIT
ANTERIOR. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, suscitada nos autos do
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000, impetrado em favor de Jefferson Silva da Silva, com indicação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA como autoridade coatora, no processo originário nº 0805649-56.2025.8.14.0070.

2. Após a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias reconhecer a existência de prevenção da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000, relativo ao mesmo processo originário, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho rejeitou a prevenção, sob o fundamento de que o
writ
anterior não foi conhecido, o que levou à suscitação da presente dúvida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a distribuição anterior de
habeas corpus
relativo ao mesmo processo originário firma a prevenção da relatora para processar e julgar novo
habeas corpus
, ainda que o primeiro
writ
tenha sido posteriormente não conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência firma-se pela precedência da distribuição quando há mais de um julgador igualmente competente, conforme o art. 75 do CPP.

5. A distribuição anterior de
habeas corpus
oriundo do mesmo processo originário gera prevenção, nos termos dos arts. 116 e 119 do RITJPA.

6. O não conhecimento superveniente do primeiro
writ
não afasta a prevenção já detectada, pois a validade dos atos processuais deve ser aferida conforme a situação existente no momento de sua prática, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

7. No caso, o
habeas corpus
anterior foi distribuído à Desembargadora Eva do Amaral Coelho antes do novo
writ
e ainda estava em tramitação quando a prevenção foi suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dúvida dirimida para reconhecer a competência da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Tese de julgamento:

1. A distribuição anterior de
habeas corpus
oriundo do mesmo processo originário firma a prevenção da relatoria para processar e julgar novo
writ
, não sendo afastada por decisão superveniente de não conhecimento quando, no momento da identificação da prevenção, o
habeas corpus
anterior ainda se encontrava regularmente distribuído e em tramitação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 2º e 75; RITJPA, arts. 116, 119 e 119, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0820253-43.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em dirimir a presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, reconhecendo a prevenção da Desembargadora Eva do Amaral Coelho para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito
, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

O
writ
foi impetrado, ao Id. 33105228, em favor de Jefferson Silva da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo originário nº 0805649-56.2025.8.14.0070, no qual se apura, em tese, a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

Distribuído o feito, os autos foram submetidos ao Plantão Judicial Criminal, conforme se observa do Id. 33106837, tendo a Desembargadora Plantonista afastado a apreciação do pedido liminar em regime excepcional e determinado a remessa à relatoria natural.

Então, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias verificou a existência de precedente distribuição do
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000, referente ao mesmo processo originário, à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, razão pela qual determinou, ao Id. 33130794, o encaminhamento dos autos àquela relatoria, com fundamento no art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por sua vez, rejeitou, no Id. 33538808, a prevenção suscitada ao fundamento de que o
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000 não foi conhecido, invocando o art. 119, §4º, do Regimento Interno desta Corte.

Em seguida, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias suscitou a presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, ao Id. 33587027, sustentando que o não conhecimento do
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000 ocorreu posteriormente ao despacho em que reconheceu a prevenção, razão pela qual a competência já estaria fixada pela precedência da distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou, no Id. 34021340, pelo reconhecimento da prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

É o relatório, que encaminho para inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia a definir se a precedente distribuição do
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000, relativo ao mesmo processo originário, é apta a firmar a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000, ainda que o primeiro
writ
tenha sido posteriormente não conhecido.

A dúvida deve ser dirimida para reconhecer a prevenção da Desembargadora suscitada.

Nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal,
“a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”
.

No mesmo sentido, dispõe o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal que
“a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”
.

De forma específica, o art. 119 do RITJPA prevê que
“serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”
.

No caso concreto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 2º grau, verifica-se que o
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000 foi distribuído à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho em 24/12/2025 (tendo sido decidido em plantão judiciário na data de 25/12/2025 e feito concluso para despacho em 07/01/2026), ao passo que o presente
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000 foi distribuído posteriormente, em 16/01/2026, ambos referentes ao mesmo processo de origem nº 0805649-56.2025.8.14.0070.

É certo que o art. 119, §4º, do Regimento Interno desta Corte dispõe que o não conhecimento do
writ
não gera prevenção, salvo por determinação de Tribunal Superior. Todavia, a hipótese dos autos possui peculiaridade temporal relevante, pois, quando a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias reconheceu a prevenção, em 19/01/2026, no
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000 ainda não havia sido proferida decisão de não conhecimento.

Com efeito, a decisão de não conhecimento do
writ
anterior somente foi proferida posteriormente, em 05/02/2026. Assim, no momento em que detectada e suscitada a prevenção, o primeiro
Habeas Corpus
encontrava-se regularmente distribuído à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sendo apto, naquele tempo processual, a atrair a regra de prevenção prevista nos arts. 116 e 119 do Regimento Interno desta Corte.

A questão, portanto, deve ser resolvida à luz do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a validade e a eficácia dos atos processuais devem ser aferidas conforme a situação jurídica existente no momento de sua prática.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu, em hipótese análoga, que a posterior perda de objeto ou o não conhecimento do primeiro
Habeas Corpus
não afasta a prevenção de sua relatoria quando a prevenção foi detectada antes da decisão de prejudicialidade ou de não conhecimento, uma vez que a competência se firma pela precedência da distribuição, nos termos do art. 116 do RITJPA e do art. 75 do CPP:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS CRIMINAL. PREVENÇÃO DETECTADA ANTERIORMENTE À DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO WRIT. COMPETÊNCIA FIXADA PELO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM E PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”. Da mesma forma, o entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Assim, muito embora o primeiro
Habeas Corpus
(de nº 0820197-10.2022 .814.0000) não tenha sido conhecido pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias – o que, a princípio, afastaria sua prevenção – ela só o fez em 19.01 .2023, às 09h17, ou seja, três dias após o despacho da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que detectou a referida prevenção, proferido em 16.01.2023, às 16h32, tempo processual em que o antedito
writ
estava conhecido, com seu pleito liminar, inclusive, apreciado e indeferido. Desse modo, tem-se que a posterior perda de objeto do primeiro
Habeas Corpus
não afasta a prevenção de sua relatora para um segundo
Habeas Corpus
ou outro recurso, quando esta última prevenção for detectada antes da decisão de prejudicialidade e/ou não conhecimento daquele primeiro remédio heroico, uma vez que, sendo a prevenção firmada pela mera distribuição (consoante o art. 116,
caput
, do RITJPA e art. 75 do CPP), deve-se levar em conta que o segundo
Habeas Corpus
, naquele exato momento, encontra-se regularmente distribuído e ainda em trâmite, sem que tenha sido definitivamente julgado ou decidido.

4. Assim, constata-se, no caso em apreço, a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias ora suscitada, para atuar no
Habeas Corpus
n.º 0820253-43.2022.8.14 .0000, em decorrência da anterior distribuição do
Habeas Corpus
nº 0820197-10.2022.814.0000. Decisão unânime. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08202534320228140000 15348087, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Seção de Direito Penal)

Aplicando-se a mesma
ratio decidendi
ao caso em exame, tem-se que o não conhecimento superveniente do
Habeas Corpus
nº 0828302-68.2025.8.14.0000 não possui o efeito de desconstituir a prevenção já identificada no presente feito, sob pena de se conferir eficácia retroativa a ato jurisdicional posterior, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das regras de distribuição.

Desse modo, tendo o primeiro
writ
sido distribuído anteriormente à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, e estando ele ainda em tramitação quando suscitada a prevenção, impõe-se o reconhecimento de sua prevenção para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000.

Ante o exposto, dirimo a presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito para reconhecer a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0800696-31.2026.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026